Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700758-66.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAIENE DOS SANTOS COSTA APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, exige preparo, nos termos do artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe no artigo 29, inciso III, que está sujeita a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada. E o mesmo Regimento dispõe: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também." A prova documental exibida pela recorrente não comprova o pagamento das custas e do preparo. Por conseguinte, por força da deserção, deixo de conhecer o recurso interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, c/c artigo 806, do CPP, e artigo 31, §1o, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006